Tribunal: TJBA
Processo: 0506034-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506034-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELAYNE DANTAS ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: EDSON DE JESUS QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
EDILTON FRANK DE ANDRADE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANTERIOR À SENTENÇA APELADA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. TODOS OS ATOS POSTERIORES SÃO INEXISTENTES/NULOS. SENTENÇA APELADA ANULADA.
APELAÇÃO PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506034-62.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELAYNE DANTAS ALMEIDA e como apelada EDSON DE JESUS QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ANULAR a sentença recorrida e JULGAR PREJUDICADA a apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça